Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRAZO CONSTANTE NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. JUSTA CAUSA. ART. 223, §1o. CPC. TEMPESTIVIDADE.
1. De acordo com o Diploma Processual Civil, o prazo para que o Executado apresente impugnação à penhora é de 05 dias (CPC, 854, § 3o).
2. Ocorre que, possivelmente por erro, na intimação eletrônica lançada no sistema Pje, consta prazo de 15 dias para manifestação do intimado, caso em que o termo final do prazo ocorreria somente o dia 19.10.2022, mesma data em que protocolada a impugnação.
3. Segundo precedentes do STJ, “a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso.”
4. Deve-se, portanto, reconhecer que a falha de dados informativos apresentados pelo sistema eletrônico da Justiça é justa causa para descaracterizar a intempestividade da manifestação ajuizada no prazo previsto na intimação eletrônica, prevalente sobre àquela feita por Diário Oficial.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.